Tribunal: TJDFT
Processo: 0700724-24.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700724-24.2024.8.07.0010 RECORRENTES: MV APOIO ADMINISTRATIVO &amp; SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, MV APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA RECORRIDO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 04 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMO ADITIVO NÃO FORMALIZADO. ADITAMENTO TÁCITO. COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA QUE DEVE PERDURAR NA FASE PÓS-CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A lei não exige forma solene para os contratos de prestação de serviços, não havendo impedimento para que o negócio jurídico seja firmado por meio de contrato escrito e o aditivo por contrato tácito/verbal, revelando-se inadequado privilegiar a forma em detrimento do acordo de vontade das partes. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 3. A boa-fé objetiva exige, em todas as fases da contratação (pré e pós contratual) conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004